Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDICAR VALOR CONTROVERTIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a sentença de indeferimento da petição inicial decorreu do não recolhimento das custas processuais, deixando o recorrente de atender ao comando judicial.
2. A apelante não demonstrou o pagamento das custas para fins de cumprimento do art. 486, §2o do CPC/15.
3. Desse modo, haja vista que a apelante não obteve o benefício da gratuidade de justiça, caberia o recolhimento das custas processuais para o regular processamento do feito. Todavia, optou por desatender voluntariamente a ordem judicial de regularização, mesmo após ter sido intimado para o recolhimento das custas, razão pela qual se mostra acertada a sentença que indeferiu a petição inicial.
4. O pedido deve ser certo e determinado, sendo inepta a exordial que não discrimina devidamente as obrigações contratuais objeto de controvérsia. Trata-se de franca violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido.